Tribunal: TJDFT
Processo: 0725116-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Nos termos dos artigos 955, "caput", do CPC, e 207, II, do RITJDFT, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao Juízo Suscitado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, na forma do artigos 954 do CPC c/c 207, I, do RITJDFT. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, a teor do artigos 956 do CPC c/c 208 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator